Tribunal: TJBA
Processo: 8157908-29.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157908-29.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: NELZA DIVINAL RIBEIRO

Advogado(s)
:
ELAINE SOUZA DANTAS, PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, JONAS FERRAZ MAIA

APELADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

I R/C

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DEMONSTRAÇÃO. BENEFÍCIO. DEFERIMENTO. EFEITOS
EX NUNC
. PREPARO. DISPENSA. CUSTAS INICIAIS. EXIGIBILIDADE. NÃO RECOLHIMENTO. ART. 290/CPC. DISTRIBUIÇÃO. CANCELAMENTO. SENTENÇA TERMINATIVA. MANUTENÇÃO.

I – A teor das regras insertas nos artigos 98 e 99, caput e § 3º, do Código de Processo Civil, a pessoa física gozará do benefício da gratuidade da justiça, mediante simples afirmação da hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais, salvo prova em contrário da condição de hipossuficiência financeira afirmada.

II – Embora a parte interessada possa, a qualquer tempo, formular pedido de concessão do benefício, o eventual deferimento possui efeitos
ex nunc
, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores.

III – Comprovada a hipossuficiência da parte autora, idosa e pensionista com renda mensal reduzida, impõe-se a concessão da gratuidade, sem efeitos retroativos, conforme entendimento consolidado do STJ, apenas a fim de dispensá-la do recolhimento do preparo.

IV – Indeferido o benefício em decisão não recorrida, a falta de recolhimento das custas iniciais pela parte demandante autoriza o cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, razão de confirmação da sentença.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n° 8157908-29.2024.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
NELZA DIVINAL RIBEIRO e como
Apelado
BANCO BMG SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA